Tribunal: CARF
Processo: 10283.722434/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722434/2021-21
ACÓRDÃO
1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Verificadas as características do caso concreto, mandatório o arbitramento
do lucro da pessoa jurídica que, durante a ação fiscal, deixou de exibir
escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722434/2021-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 101-024.662 proferido pela 8a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
O processo em análise tem como objeto os autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins (fls. 2 a 46), referentes ao ano-calendário 2018, lavrados pela Delegacia da
Receita Federal em Manaus (DRF-Manaus), perfazendo crédito tributário total de R$ 2.012.226,39,
composto de IRPJ de R$ 1.214.902,89, de CSLL de R$ 560.149,64, de PIS/Pasep de R$ 41.715,88 e
de Cofins de R$ 195.457,98.
Conforme narrado na decisão recorrida, o Relatório de Verificação Fiscal (RVF, fls.
47 a 51) informa que, de acordo com o Portal do Simples Nacional, a Impugnante constava como
NÃO OPTANTE pelo Simples Nacional, tendo sido Excluída por Comunicação Obrigatória do mesmo
a partir do ano-calendário 2017 e que, portanto, em relação ao IRPJ e à CSLL referentes ao ano-
calendário 2018, a Impugnante foi omissa das obrigações acessórias deixando de entregar a
Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). Não obstante a exclusão do Simples Nacional, a Impugnante
recolheu os tributos durante o ano-calendário 2018 como se estivesse enquadrada na sistemática
do Simples Nacional.
Além disso, tendo em vista que embora tenha sido intimada (Termo de Início de
Procedimento Fiscal, datado de 12/02/2021, fls. 195 a 198) e reintimada (Termo de Intimação no 1,
datado de 29/04/2021, fls. 195 a 198), a Impugnante não apresentou os livros e documentos de
sua escrituração contábil e fiscal, referente ao ano-calendário 2018, e que a Impugnante não
cumpriu com as obrigações acessórias, restou ao fisco arbitrar o lucro com base na receita bruto
conhecida por meio das notas fiscais por ela emitidas, constantes do SPED Módulo Nota Fiscal
Eletrônica. Considerando a atividade do contribuinte, venda de mercadorias, foi utilizada a
alíquota de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento) sobre a receita bruta auferida para
determinar o lucro arbitrado, nos termos do art. 227, § 4o, inciso II, alínea “e”, da IN RFB no 1.700,
de 14 de março de 2017.
E, com relação a PIS/Pasep e Cofins, considerando que as vendas realizadas para
fora da Zona Franca de Manaus (ZFM) caracterizam desvio de finalidade e não estão cobertas pela
dispensa de tributação, o fisco realizou lançamento do crédito tributário de PIS/Pasep e Cofins por
ter ficado caracterização infração por insuficiência de recolhimento, com fundamento na Lei
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722434/2021-21
3
Complementar no 7/1970, art. 1o; Lei Complementar no 70/1991, art. 1o; Lei no 9.430/1996, art.
44, inciso I, e art. 61, § 3o; Lei no 9.1715/1998, art. 2o, inciso I, art. 8o, inciso I, e art. 9o; Lei no
9.718/1998, arts. 2o, 3o e 8o; Lei no 11.941/2009, art. 79; e Medida Provisória no 2.158-35/2001,
art. 18.
Nesse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os
seguintes argumentos:
a) a utilização do arbitramento sem o uso indispensável de todas as possibilidades
de apuração das operações da empresa é vedada pela legislação e
jurisprudência do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de modo
que o Acórdão 108-035.362 proferido pela 8a Turma da DRJ01 reformado
integralmente para julgar totalmente improcedente o Auto de Infração em
análise, nos termos que passa a expor;
b) o arbitramento não pode ser considerado um tipo de lançamento a ser optado,
mas hipótese excepcional a ser utilizada pela Autoridade Fiscal quando exaurida
todas as hipóteses para apurar o real faturamento/lucro do contribuinte;
c) o Auditor Fiscal não exauriu todos os recursos disponíveis para apurar o lucro
real da empresa, mas optou por arbitrá-lo diretamente. Conforme exposto no
julgado acima, a falta de documentação não justifica o arbitramento do lucro.
Cabe à autoridade a investigação a fundo, com análise completa dos complexos
sistemas à disposição da Receita Federal do Brasil, principalmente para verificar
todos os gastos que a empresa teve durante o período, como por exemplo, pela
análise das notas fiscais emitidas contra a Impugnante;
d) tais atos também configuram sagra verdadeira ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque, conforme se demonstrará no
próximo tópico, os Autos foram lavrados em valor consideravelmente maior que
o devido, seja pelo valor do tributo, seja pela aplicação das multas;
e) evidente que se violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
se utilizar do arbitramento para calcular os valores lançados contra a empresa,
ante a ausência de esgotamento dos meios fiscalizatórios para a lavratura do
AINF, bem como pela consequente indevida majoração do valor lançado;
f) não se pode ignorar o fato de que a aplicação direta do arbitramento para o
cálculo dos tributos supostamente devidos no ano de 2018 afronta,
diretamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, inadmitido em
um Estado Democrático de Direito, dado aos direitos constitucionais de
iniciativa privada e livre concorrência;
g) a partir do momento em que o fiscal se utilizou diretamente do arbitramento
para o cálculo dos tributos lançados, sem esgotar todas as suas fontes de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722434/2021-21
4
pesquisa das reais operações da empresa, seus atos se mostraram
desarrazoados e desproporcionais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que o Auditor Fiscal não exauriu todos os recursos
disponíveis para apurar o lucro real da empresa, mas optou por arbitrá-lo diretamente.
Assim, acrescenta a Recorrente que a falta de documentação não justifica o
arbitramento do lucro, de modo que cabe à autoridade a investigação a fundo, com análise
completa dos complexos sistemas à disposição da Receita Federal do Brasil, principalmente para
verificar todos os gastos que a empresa teve durante o período, como por exemplo, pela análise
das notas fiscais emitidas contra a Recorrente.
Além disso, alega que tais atos também configuram sagra verdadeira ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Acerca do tema, o Colegiado recorrido assim dispôs:
No ano-calendário objeto da fiscalização, a Impugnante não era optante pelo
Simples Nacional, estando, portanto, obrigada ao devido registro contábil e fiscal
de suas operações.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabeleceu critérios para a identificação
dos casos em que a autoridade fiscal deverá apurar lucro da pessoa jurídica pelo
método do arbitramento, bem como as fórmulas que devem ser utilizadas para
tanto. Em relação ao caso concreto, destaca-se o art. 47:
Lei no 8.981, de 1995
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722434/2021-21
5
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
anocalendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do
referido período. (Destacou-se.)
Os dispositivos da Lei no 8.981/1995 que tratam do arbitramento foram
reproduzidos pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR)/1999, em seus arts.
530 e segs., pelo RIR/2018, em seus arts. 603 e segs., e por instruções normativas
(IN), como a IN RFB no 1700/2017, art. 226 e segs. Todos esses dispositivos
reproduzem as hipóteses em que omissões ou inexatidões atinentes à
escrituração contábil e fiscal do contribuinte, ou à sua apresentação à fiscalização,
prejudicariam o legítimo interesse arrecadatório da União, dependente do correto
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722434/2021-21
6
conhecimento quanto ao valor de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos da
órbita do contribuinte.
Assim, deve haver arbitramento pela autoridade fiscal se o contribuinte,
submetido ao lucro real ou presumido, deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. No presente
caso, embora tenha sido intimado e reintimado conforme termos em anexo, o
contribuinte não apresentou os livros e documentos de sua escrituração contábil
e fiscal. A regra se aplica tanto nos casos em que o contribuinte sequer os tenha
elaborado ou mantido (Lei no 8.981/1995, art. 47, I), quanto nos casos em que ele
os tenha elaborado, mas se recuse a apresentá-los ao agente fiscal (Lei no
8.981/1995, art. 47, III).
Observa-se que a apresentação dos livros e documentos deve ser tempestiva e
não após o lançamento, conforme manifestação do Conselho Administrativo de
Recursos Federais (CARF), nos seguintes termos:
Súmula CARF no 59 A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Assim sendo, observa-se que a fiscalização procedeu corretamente, não havendo,
ao contrário do aduzido pela Impugnante, vedação à aplicação do arbitramento
ao presente caso.
Sobre a alegada violação a princípios constitucionais, cumpre destacar que a
instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza,
pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser
submetida ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria
Constituição Federal. Nesse sentido, há manifestação do Conselho Administrativo
de Recursos Federais, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação à jurisprudência colacionada pela Impugnante, observa-se que tratam
de situações distintas do presente caso, quer por terem sido apresentados os
livros e documentos solicitados, quer por se referirem a arbitramento a partir de
extratos bancários ou relativo a transações com imóveis. Resta, portanto,
prejudicada a aplicação de tal jurisprudência à situação da Impugnante.
Considerando que minha posição se alinha com o exposto no acórdão a quo,
mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, mormente porque a Recorrente foi
intimada e reintimada, conforme termos constantes dos autos, mas não apresentou os livros e
documentos de sua escrituração contábil e fiscal, bem como não cumpriu com as obrigações
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722434/2021-21
7
acessórias, de modo que restou ao fisco arbitrar o lucro com base na receita bruta conhecida
através da notas fiscais por ela emitidas.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 306
DF CARF MF
Original